Tribunal: TJSP
Processo: 0003430-86.2019.8.26.0650
Classe: Apelação Cível / Associação
Órgão julgador: Hertha Helena de Oliveira
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-12-14
Data de publicação: 2021-12-14

Ementa:
APELAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESASSOCIAÇÃO. Sentença de extinção. Requerente que pretende a devolução dos valores pagos relativos a contribuições associativas após a desassociação, bem como indenização por danos morais. Ausência de previsão no título executivo. Inexigibilidade. Sentença mantida. Recurso desprovido.